Tribunal: TJDFT
Processo: 0731793-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731793-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELEN SANDRA ROSA PRATTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pela MMa. Juíza 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença oriundo da ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada rejeitou os argumentos relativos à prescrição e ao excesso de execução, utilizando como fundamento a incidência da Taxa Selic. Foram opostos dois embargos de declaração: o primeiro (ID no 236319745), apontando erro material nos cálculos e omissão quanto à análise das fichas financeiras; e o segundo (ID no 239106430), requerendo o reexame dos parâmetros de cálculo ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados. Ambos foram rejeitados, culminando na interposição do presente recurso. O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32, uma vez que o cumprimento individual foi ajuizado em 2022, mais de dezoito (18) anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva e mais de cinco (5) anos após o marco temporal estipulado pelo STJ no Tema Repetitivo no 880. Alega, ainda, que houve omissão na análise dos argumentos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto à inclusão indevida de parcelas referentes ao período de janeiro a julho de 1996 e à aplicação dos critérios de custeio previstos na Lei no 1.136/1996 e na Portaria no 58/1995. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva ou, subsidiariamente, sejam observados os parâmetros de cálculo indicados pelo Distrito Federal, com a concessão de efeito suspensivo e o sobrestamento da execução até o julgamento definitivo do presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à relevância da argumentação recursal, no tocante à alegada prescrição, este egrégio Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que “a execução coletiva da sentença promovida pelo sindicato tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional aplicável às execuções individuais, cujo prazo começa a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 (c/c Súmula no 383/STF)” (Acórdão 1783804, 0707994-66.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023). No que se refere à incidência da Selic, esta egrégia 4a Turma Cível tem entendido contrariamente ao que sustentado pelo agravante (por exemplo, acórdão 1975800, 0743046-89.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025, dentre muitos). Em relação à alegação de que devem ser deduzidos os valores da cota-parte do beneficiário no cálculo do benefício, o agravante alega que tais valores devem seguir os termos da Lei no 1.136/1996 e da Portaria no 58/1995. Inicialmente, verifica-se que o referido argumento foi trazido aos autos exclusivamente em sede de embargos de declaração, não tendo sido ventilado anteriormente na impugnação ao cumprimento de sentença. Tal circunstância parece revelar inovação recursal, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, que delimita sua utilização para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material. Assim, parece assistir razão ao juízo ao rejeitar os embargos de declaração, uma vez que o ponto arguido não integrava os fundamentos originalmente carreados pela parte. Ademais, ao analisar a memória de cálculo apresentada pela parte agravada na origem, constante do documento de ID no 215013626, observa-se a existência de coluna específica destinada aos descontos efetuados. Tal elemento indica, ao menos em juízo preliminar, que houve o abatimento da cota-parte de responsabilidade da agravada, conforme os parâmetros estabelecidos na decisão exequenda. Por fim, ressalta-se que o argumento de que não teriam sido descontados os valores correspondentes à cota-parte da parte agravada não pode ser acolhido em sede de liminar, haja vista não ter sido alegado oportunamente na impugnação ao cumprimento de sentença. Trata-se de matéria que demanda a devida instrução e o contraditório, sendo imprescindível oportunizar à parte contrária manifestação específica sobre o ponto. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator